Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. MÍNIMO EXISTENCIAL RESGUARDADO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação excepcionada do inciso IV do art. 833 do CPC, quando for conservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

2. No presente caso, a agravada, peticionou no processo referência, alegando a impenhorabilidade de suas verbas salariais, em razão de compromissos financeiros assumidos anteriormente.

3. Nesse contexto, diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se a possibilidade da constrição ora questionada, a qual deve incidir no percentual de 10% (dez por cento) do salário da recorrida, como restou decidido pelo juízo a quo.

4. Recurso conhecido e não provido.